Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO SEM AUDIÊNCIA JUDICIAL. AFRONTA AO ART. 28-A, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que homologou acordo de não persecução penal firmado entre o órgão acusador e o investigado sem a realização da audiência judicial prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de economia e celeridade processual. O reclamante pleiteia a anulação da homologação e a designação da audiência de oitiva do investigado na presença do defensor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de audiência judicial para homologação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, ou se o magistrado pode dispensá-la sob fundamento de celeridade e economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é cabível quando o ato judicial impugnado apresenta erro de procedimento e não há recurso específico previsto no ordenamento, conforme o Regimento Interno do Tribunal.
4. O acordo de não persecução penal, embora possua natureza extraprocessual, requer homologação judicial mediante controle de legalidade e voluntariedade do investigado, o que somente se concretiza pela audiência de homologação.
5. O art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal impõe de modo expresso a realização de audiência judicial, na qual o magistrado deve ouvir o investigado, assistido por defensor, para aferir a voluntariedade da manifestação de vontade e a adequação das condições pactuadas.
6. A Portaria Conjunta no 74/2020 do TJDFT, alterada pela Portaria Conjunta no 69/2022, reforça o caráter obrigatório da audiência de homologação, prevendo expressamente sua realização, presencial ou por videoconferência.
7. A dispensa do ato sob fundamento de celeridade ou economia processual viola o princípio da legalidade e compromete o controle jurisdicional da justiça penal negociada.
8. Precedentes do próprio Tribunal reafirmam a necessidade de realização da audiência como requisito essencial para validade do ANPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento:
1. É obrigatória a realização de audiência judicial para a homologação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal.
2. A dispensa da audiência, ainda que sob fundamento de celeridade ou economia processual, viola o princípio da legalidade e compromete o controle judicial da voluntariedade e da legalidade do acordo.
3. O controle jurisdicional da justiça penal negociada exige a oitiva pessoal do investigado na presença de defensor.